Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-42.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000726-42.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO MANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 039.404.641-20 (APELADO), EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.277.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LEITE - CPF: 008.704.831-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 039.404.641-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
. BUSCA DOMICILIAR EMABSADA EM FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. FINALIDADE DO ENTORPECENTE DIVERSA DO CONSUMO PRÓPRIO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, acrescida da sanção pecuniária de 700 (setecentos) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 71,65g de maconha na residência do apelante;
(ii)
denúncias anônimas sobre tráfico no local, corroboradas por monitoramento policial por cerca de 20 dias;
(iii)
apreensão de entorpecentes com dois indivíduos que saíram da residência do acusado;
(iv)
apelante reincidente específico por tráfico de drogas;
(v)
confissão do réu quanto à propriedade da droga, alegando ser para consumo próprio;
(vi)
regime fechado estabelecido com base na reincidência e nos maus antecedentes.

3. Requerimento do recurso:
(i)
preliminarmente, nulidade da busca domiciliar e das provas originadas da diligência;
(ii)
desclassificação do crime de tráfico para a infração administrativa de porte de drogas para consumo próprio;
(iii)
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
avaliar a legalidade da busca domiciliar realizada;
(ii)
verificar se as provas dos autos demonstram que o entorpecente possuía destinação diversa à do consumo pessoal;
(iii)
definir se é possível abrandar o regime prisional imposto ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os fatos de existirem denúncias anônimas específicas acerca do tráfico de drogas realizado imóvel em que o apelante reside, somado ao monitoramento prévio realizado pela polícia e à apreensão, em via pública, de drogas com dois indivíduos que saíram da residência do acusado, evidenciam que a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões quanto à prática de crime no interior da residência, razão pela qual não há falar em ilegalidade da diligência, tampouco em nulidade das provas obtidas.

6. O conjunto probatório dos autos, formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais, circunstâncias da prisão em flagrante e instrumentos relacionados ao tráfico demonstra a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação para porte para consumo próprio.

7. Revela-se inviável abrandar o regime inicial fechado imposto ao apelante, o qual se justifica pela reincidência e maus antecedentes, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, XI; Lei n. 11.343/06, artigo 33,
caput
; Código de Processo Penal, artigo 303; Código Penal, artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (tema 280), súmulas n. 718 e 719; STJ, HC n. 598.051/SP, AgRg no HC n. 816.590/RJ e AgRg no HC n. 773.346/SP; TJMT, Enunciados Orientativos n. 3 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 1004373-36.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Bruno Mano Rodrigues Junior
contra a sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 1000726-42.2023.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
acrescida da sanção pecuniária de
700 (setecentos) dias-multa
(id. 319064897).

Nas
razões recursais
, o apelante, pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência policial fora realizada sem fundadas razões. No mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico para a infração administrativa de porte de drogas para consumo próprio (artigo 28 da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, pretende o abrandamento do regime prisional imposto, uma vez que o semiaberto seria compatível com a pena privativa de liberdade aplicada (id. 319064902).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do apelo (id. 319064904).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 326972868)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Bruno Mano Rodrigues Junior
foi denunciado pela prática do delito de tráfico de droga (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), considerando o seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de agosto de 2022, às 16h10min, na Rua Pimenta Bueno, nº 1146, bairro Dom Aquino, nesta cidade, o denunciado Bruno Mano Rodrigues Júnior tinha em depósito e vendeu, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) cigarros artesanais de maconha, com massa total de 0,88 g (oitenta e oito centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 70,77 g (setenta gramas e setenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.87948-01).

Narra o caderno investigativo que a equipe de inteligência do 1º BPM, diante de inúmeras denúncias acerca do tráfico de drogas exercido na rua Pimenta Bueno, nº 1146, bairro Dom Aquino, nesta cidade, iniciou monitoramento no local por 20 (vinte) dias. As informações apontavam que a comercialização era realizada apenas para indivíduos conhecidos pelos traficantes.

Após certo período de vigilância, os agentes constataram a movimentação intensa de veículos no local e no dia dos fatos avistaram um veículo VW/GOL branco, placa QCN9J33, do qual saíram dois indivíduos que entraram na residência.

O momento de saída dos suspeitos do imóvel foi registrado por meio de vídeos e fotografias devidamente juntados nos autos (ID’s nº 107685276 e nº 107685275).

Então os militares solicitaram ao apoio da guarnição Lixeira 01, no entanto, assim que a viatura se aproximou os indivíduos empreenderam fuga em alta velocidade e desrespeitaram a ordem de parada e sinais sonoros emitidos.

Os suspeitos, identificados como Diego Malagole da Silva (condutor) e Vinícius Barboza Cintra (ocupante), conduziram o veículo de forma imprudente pela Avenida Comendador Henrique e provocaram um acidente de trânsito. Após, seguiram em direção à Avenida São Cristóvão e em frente a empresa de segurança TX2 dispensaram uma embalagem na via pública. O conteúdo do invólucro foi posteriormente identificado como 01 (uma) porção de maconha.

Por fim, o automóvel prosseguiu no sentido da Avenida Major Gama e só parou após disparos dos militares nas proximidades do bairro Pico do Amor, n° 887, ao lado da distribuidora JMC.

Realizada a detenção dos indivíduos eles apresentavam sinais de influência de substância psicoativa e exalavam odor de maconha. Na busca veicular foram apreendidos 02 (dois) cigarros de maconha, 01 (um) dichavador e a quantia de R$ 2.094,65 (dois mil e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Simultaneamente a equipe da inteligência iniciou a abordagem do denunciado Bruno, que permaneceu na residência monitorada, momento no qual o investigado tentou evadir pelos fundos do imóvel e escondeu um pote contendo porções de maconha na geladeira.

Ainda, Bruno dispensou 01 (um) cigarro de maconha e 01 (uma) balança de precisão no quintal vizinho.

Perante a autoridade policial Bruno assumiu a propriedade da droga, contudo alegou que se destinava ao consumo pessoal, pois é usuário de maconha desde os 13 anos de idade; disse que o entorpecente apreendido tinha massa aproximada de 45g; nega a propriedade da balança de precisão e alega que o objeto foi encontrado em um terreno baldio nos fundos da residência; nega conhecer Diego e Vinícius, e afirma que os militares se confundiram, pois os rapazes saíram de um portão onde funcionava um conjunto de quitinetes, ao lado de sua casa.

O suspeito Diego afirmou que realizava uma corrida com Vinícius até o Shopping Estação e que consumia maconha antes de sair; disse que no trajeto perguntou se poderia fazer uso do cigarro de maconha e Vinícius respondeu que sim; nega ter oferecido entorpecentes a Vinícius; não se recordou de empreender fuga da viatura militar, pois estava sob efeito de droga; afirmou que o valor apreendido pertence a sua esposa; por fim, negou conhecer Bruno e nega que estivesse em sua residência.

Já Vinícius relatou que estava próximo ao bairro Dom Aquino e que a corrida de Uber estava cara, razão pela qual pesquisou na internet (grupo de facebook) um motorista que faria mais barato; disse que forneceu o endereço ao motorista Diego e se dirigiam para o Shopping Estação; afirmou que avistou um dichavador no veículo, além de pontas de cigarro de maconha, então perguntou para Diego se poderia fazer uso do cigarro dentro do veículo e ele disse que sim; afirmou que Diego também consumiu um cigarro, sem que um oferecesse para o outro; esclareceu que Diego ficou nervoso com a presença policial e acelerou o veículo; confirmou que dispensou um invólucro de plástico que continha uma porção de maconha; por fim, negou conhecer Bruno ou que estava em sua residência.

Como se extrai de sua folha de antecedentes, Bruno é reincidente específico e ostenta condenação criminal por tráfico de drogas (autos nº 1007379-31.2021.8.11.0042 – 13ª Vara Criminal), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos nº 2001292-08.2022.8.11.0042/SEEU), além de responder outra ação penal por tráfico de drogas (autos nº 1001498- 10.2020.8.11.0042 – 13ª Vara Criminal).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da existência de denúncia prévia acerca do tráfico de drogas e diligência de monitoramento realizada pela Polícia Militar, além de apreensão de petrecho vinculado ao comércio de ilícitos (balança de precisão), evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico [...]”
(id. 319064397).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular condenou o réu nos termos da denúncia e fixou a pena privativa de liberdade de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
acrescida da sanção pecuniária de
700 (setecentos) dias-multa.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses desenvolvidas serão adiante apreciadas.

PRELIMINAR

O apelante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que os agentes policiais teriam adentrado em sua residência sem prévia autorização judicial e sem fundadas razões do estado de flagrância.

Todavia, sem razão.

Apesar do
status
de garantia constitucional, a inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, sobretudo ao se ter em vista que a própria Constituição ressalva, expressamente, a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição da República.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 280), consolidou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente público ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(STF, RE 603.616, tema 280, Relator(a): Gilmar Mendes, julgado em 05-11-2015, publicado em 10-05-2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apregoa que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
(STJ, HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Dessa forma, a violação do domicílio particular exige a presença de um contexto fático prévio, que permita concluir pela existência de crime no íntimo da residência, para que, só então, seja possível a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar sem ordem judicial.

Nesta linha de raciocínio, observa-se que, ao contrário do que alega o apelante, a busca domiciliar promovida pelos policiais encontra justificativa em um relevante conjunto fático capaz de evidenciar as fundadas razões, consubstanciado em denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no local, corroboradas por monitoramento policial por cerca de 20 (vinte) dias e pela apreensão de entorpecentes com terceiros que deixaram a residência do apelante.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Edimar Rezende de Oliveira
e
Moisés Correa Curvo de Oliveira
confirmaram que a equipe de inteligência do 1º Batalhão recebeu denúncias anônimas que informavam a respeito do tráfico de entorpecentes realizado pelo apelante em sua residência. Segundo os policiais, houve patrulhamento do imóvel por cerca de 20 (vinte) dias e que, no dia dos fatos, a guarnição responsável visualizou dois indivíduos, posteriormente identificados como Diego e Vinicius, entrarem na residência. Afirmaram que, quando saíram Diego e Vinícius empreenderam fuga e, após perseguição, causaram um acidente de trânsito, o que motivou a abordagem policial em via pública, sucedendo-se à apreensão de entorpecentes (id. 319064887).

O policial militar
Edimar Rezende de Oliveira
especificou que, diante das informações prévias e da apreensão de drogas com os indivíduos que saíram do imóvel, de modo a confirmar as suspeitas iniciais, a equipe retornou à residência do apelante e procedeu à entrada forçada no domicílio, resultando na apreensão de duas porções de maconha, dois cigarros de maconha e uma balança de precisão, a qual o acusado teria lançado no terreno vizinho por cima do muro (id. 319064887).

Com suporte nesses elementos de prova, conclui-se que a busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária dos agentes de segurança pública, mas sim da convergência de múltiplos elementos fáticos, a exemplo de denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que confirmou a movimentação suspeita no imóvel e a apreensão de entorpecente com dois indivíduos que saíram da residência do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício ratifica a legalidade da diligência de busca domiciliar em situações similares:

“[...] O tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’ [...] Existindo nos autos elementos concretos diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, pelo monitoramento prévio realizado pelas autoridades policiais [...] combinados com diversas denúncias prévias [...] são fatores que justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes) [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1004373-36.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Assim, a partir da análise sistêmica do contexto fático-probatório anterior à busca domiciliar, constata-se a existência de fundadas razões aptas a legitimar a diligência, motivo pelo qual não há falar em nulidade do ato, tampouco das provas obtidas.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar arguida pelo apelante.

MÉRITO

O apelante requer que sua conduta, tipificada como tráfico de drogas, seja desclassificada para a infração administrativa prevista no artigo 28,
caput,
da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos não logrou êxito em demonstrar que o entorpecente detinha destinação diversa do consumo próprio.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos e suficientes para amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, embora o crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06) e a infração administrativa de porte para uso pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) compartilhem verbos nucleares semelhantes, a diferença essencial entre as condutas reside na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

Significa dizer que se as circunstâncias fáticas demonstrarem propósito diverso do consumo próprio, a conduta se amolda ao tipo penal do crime de tráfico de drogas, de modo que compete ao julgador avaliar as particularidades elencadas no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06 – quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente – para nortear a definição da capitulação jurídica aplicável ao caso concreto.

Ainda, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06
”.

Feitas essas considerações, nota-se que as provas dos autos são hábeis o suficiente para evidenciar o propósito diverso do consumo próprio, motivo pelo qual não há falar em desclassificação delitiva.

O termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo n. 3.14.2022.87948-01 registra a apreensão de 71,65g de maconha, de uma balança de precisão e de um rolo de plástico filme (id. 319064879).

Os policiais militares
Edimar Rezende de Oliveira
e
Moisés Correa Curvo de Oliveira,
consoante já destacado anteriormente, relataram que a residência do apelante já era alvo de monitoramento policial por cerca de 20 (vinte) dias, em virtude das inúmeras denúncias anônimas específicas de que o apelante comercializava drogas. Declararam que, ao contrário do alega o apelante, os indivíduos abordados na via pública, que portavam substância entorpecente, saíram da residência do recorrente (id. 319064887).

Por outro lado, interrogado em juízo, o apelante apresentou versão fática isolada e dissociada dos demais elementos de convicção angariado aos autos. Admitiu a propriedade de aproximadamente 70g de maconha e alegou que era destinada ao seu consumo próprio. Além disso, negou conhecer os dois indivíduos que foram abordados em via pública, aduzindo que eles não saíram de sua residência. Quanto à balança de precisão apreendida, disse que não lhe pertencia e que foi encontrada no terreno vizinho ao seu (id. 319064887).

Diante desse panorama probatório, as circunstâncias da conduta delitiva, especialmente as que antecederam a apreensão, demonstram o propósito mercantil da substância, sobretudo ao se considerar que também foram apreendidos materiais e instrumentos comumente utilizados no embalo do entorpecente, a exemplo de uma balança de precisão e um rolo de plástico filme.

Ademais, o simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do crime, tendo em vista que o delito de tráfico de drogas se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, convém mencionar que o apelante é reincidente específico, registrando condenação definitiva pela prática do mesmo delito (ação penal n. 1007379-31.2021.8.11.0042), fator este que, à luz do que dispõe o §2º do artigo 28 do Código Penal, reforça a prática do delito de tráfico e afasta a hipótese de mero porte para consumo próprio.

Portanto, o acervo probatório produzido no curso da instrução processual revela que deve ser mantida a condenação do apelante como incurso nas penas do crime previsto 33,
caput,
do Código Penal.

DOSIMETRIA DE PENA

O apelante pugna pelo abrandamento do regime prisional imposto. Nesse propósito, discorre que o
quantum
de pena estabelecido justifica a fixação do regime semiaberto, especialmente porque, em conformidade com as súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a imposição do regime mais gravoso demanda motivação idônea.

Contudo, razão não lhe assiste.

A despeito de o apelante invocar a súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal em seu favor, há, no caso, motivação hábil o bastante para estabelecer o regime prisional fechado.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repousa na compreensão de que
“ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente”
(STJ, AgRg no HC n. 773.346/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

No caso, o apelante, além de reincidente específico (ação penal n. 1007379-31.2021.8.11.0042), também ostenta maus antecedentes pela prática do crime de tráfico (ação penal n. 1001498-10.2020.8.11.0042), a revelar a pertinência do regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º, do Código Penal.

Assim, a fixação do regime inicial fechado mostra-se não apenas legal, mas necessária à justa prevenção e reprovação da conduta delitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Bruno Mano Rodrigues Junior
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025